Tribunal: TJBA
Processo: 8011485-54.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011485-54.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMACARI LIFE

Advogado(s)
:
MAICON SANTOS SILVA, ANANDA DANIEL DE OLIVEIRA BRITO, DANIELSON PINHEIRO BRITO, JOSE DA LUZ REIS JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por vícios construtivos, reconhecendo a decadência.

2. O apelante sustenta que os defeitos estruturais apenas se tornaram evidentes após a emissão de laudo técnico.

3. A apelada defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Definir o termo inicial do prazo de decadência para vícios construtivos e sua distinção em relação ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O prazo de garantia para vícios construtivos é de
5 anos
, contados da entrega do imóvel (
art. 618 do Código Civil
).

6. No caso concreto, o empreendimento foi entregue em
2011
, e a ação ajuizada apenas em
2022
, após o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205, do Código Civil.

7. Sentença mantida, nos termos do
art. 487, II, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº

8011485-54.2022.8.05.0039
, tendo, como Apelante,
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMACARI LIFE
e, como Apelado,
CONSTRUTORA TENDA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA